Tribunal: TJMT
Processo: 0018446-39.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0018446-39.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GAZANA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELO RECONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIAS. ACOLHIMENTO E DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

TENDO OCORRIDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO REPRESENTANTE MINISTERIAL DO PARQUET EM SEGUNDA INSTÂNCIA, FORÇA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado criminal interposto por MARCELO JÚNIOR GAZANA que ao chegar nesta instância recursal se verificou que o feito recebeu pareceres do parquet pela decretação da prescrição com a extinção da punibilidade (Ids 130878684 e 165395162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos verifico que realmente o recorrente foi condenado, tendo sido a sentença publicada em 18/02/2020 (Id 63340061 – fls. 58-60). Pela pena máxima cominada ao delito a prescrição ocorre em 2 anos (art. 30, da Lei 11.343/2006).

Assim, transcorridos entre a data da publicação da sentença mais de 2 anos, com inexistência de causa suspensiva ou interruptiva, está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva.

Posto isso, declaro a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inc. IV CP c/c art. 30, da Lei 11.343/2006, julgando extinto o processo.

Baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023